Tribunal: TJMT
Processo: 1062552-27.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062552-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADNOMAR ALVES TOLEDO - CPF: 835.861.131-53 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1062552-27.2025.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MATO GROSSO.

Recorrente: ADNOMAR ALVES TOLEDO.

Recorrido: MUNICÍPIO DE PARANATINGA
.

Data do Julgamento Virtual:
24 a 26/02/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS EM DOBRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA. AÇÃO PARADIGMA QUE TRATAVA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PENOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTOS. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu ação de cobrança de férias em dobro, sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC), por suposta litispendência com ação anterior que discutia adicional de insalubridade e penosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há litispendência entre a ação atual, que pleiteia férias em dobro, e a ação paradigma que discutia adicional de insalubridade e penosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração da litispendência exige a presença simultânea da tríplice identidade — partes, causa de pedir e pedido — nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC.

4.

O processo paradigma versa sobre adicional de insalubridade e penosidade, com fundamento em condições de trabalho e agentes nocivos, ao passo que a presente ação busca o pagamento de férias em dobro em razão do não respeito ao período concessivo, o que evidencia causas de pedir diversas.

5.

Os pedidos formulados nas duas ações possuem natureza e fatos geradores distintos, afastando a identidade objetiva necessária à litispendência.

6.

A extinção do processo, sem prévia oitiva da parte autora acerca da suposta litispendência, configura decisão surpresa, contrária ao art. 10 do CPC e aos princípios do contraditório e da não surpresa.

7.

Inexistindo angularização processual e não estando a causa madura para julgamento, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

Litispendência exige a presença simultânea de partes, pedido e causa de pedir idênticos, nos termos do art. 337 do CPC.

2.

Ações que discutem adicional de insalubridade/penosidade e férias em dobro possuem causas de pedir e pedidos distintos, ainda que fundadas no mesmo vínculo estatutário.

3.

É vedada a extinção do processo por litispendência sem oportunizar prévia manifestação da parte, sob pena de decisão surpresa.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC, sob o fundamento de litispendência com os autos nº 1000452-77.2020.8.11.0044.

O Recorrente pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem, sustentando a inexistência de litispendência, visto que a ação ajuizada em 2020 versa sobre
adicionais ocupacionais
, enquanto a presente ação trata de
férias em dobro
. O Recorrente também alega nulidade da sentença por violação do contraditório, pois a litispendência foi reconhecida de ofício sem prévia manifestação do autor ou citação do réu.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da sentença que extinguiu o feito por litispendência e a ocorrência de eventual nulidade processual por cerceamento de defesa.

Para a configuração da litispendência, o Código de Processo Civil, em seu artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º, exige a presença concomitante da chamada
tríplice identidade
, ou seja, é necessário que as duas ações possuam as mesmas
partes
, a mesma
causa de pedir
e o mesmo
pedido
.

Da análise dos documentos juntados, embora haja identidade de partes (Adnomar Alves Toledo x Município de Paranatinga), não se verifica identidade de causa de pedir nem de pedido.

No processo paradigma (nº 1000452-77.2020.8.11.0044), conforme inicial anexada (Id. 331253353), a discussão limita-se às condições de trabalho, com pleito de adicional de insalubridade e penosidade, nos termos dos arts. 187 e 189 da Lei Municipal nº 024/1997.

Na demanda atual (nº 1062552-27.2025.8.11.0001), o objeto é a cobrança de férias em dobro, por suposto descumprimento do período concessivo, com fundamento no art. 76, § 2º, da mesma lei.

Trata-se, portanto, de
ações autônomas
, ainda que derivadas do mesmo vínculo estatutário, mas baseadas em fatos geradores diversos e pretensões completamente distintas — a primeira relacionada a agentes nocivos e condições laborais; a segunda ao direito ao descanso e fruição tempestiva das férias.

Não havendo identidade de pedidos e causa de pedir, não há que se falar em litispendência.

Ademais, a extinção prematura do feito, sem a citação da parte contrária e sem oportunizar ao autor a manifestação sobre a suposta litispendência, configurou "decisão surpresa", vedada pelo art. 10 do CPC, cerceando o direito de defesa e o acesso à justiça.

Considerando que a causa não se encontra madura para julgamento (art. 1.013, § 3º, do CPC), haja vista que a relação processual sequer foi angularizada (não houve citação do Município), impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR a sentença recorrida, afastando a litispendência reconhecida equivocadamente, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026